Tribunal: TJDFT
Processo: 0728245-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. LIMITE OBJETIVO DO TÍTULO EXECUTIVO.

O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que, no caso, delimitou expressamente a condenação aos valores reconhecidos nos autos de processo administrativo, o qual abarcou o período de janeiro a dezembro de 2009.